Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-46.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003456-46.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DE JUROS SUPERIOR AO PACTUADO E À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação revisional de empréstimo pessoal c/c danos morais, repetição do indébito em dobro e pedido liminar objetivando a revisão das cláusulas contratuais em razão da cobrança de taxa de juros superior à pactuada e à média de mercado, além do reconhecimento de vícios no contrato e a condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco é abusiva, por ser superior à pactuada e à taxa média de mercado à época da contratação; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a devolução dos valores em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada mostra-se superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, o que caracteriza abusividade e impõe sua limitação à média de mercado.

4. A jurisprudência do STJ e a Súmula 13 do TJBA orientam que a abusividade dos juros deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, utilizando-se a taxa média do BACEN como parâmetro.

5. A aplicação de taxa superior à média de mercado sem justificativa idônea viola o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial do contrato.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ausente má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. A cobrança de juros superiores, por si só, não configura dano moral indenizável, pois não extrapola a esfera do mero aborrecimento nem atinge de forma anormal a dignidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para: (i) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN à época da contratação (1,88% a.m. e 25,08% a.a.); (ii) determinar a restituição simples, com correção pelo IPCA/IBGE desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, passando a incidir a taxa SELIC, descontada a correção, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003456-46.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.